Tribunal: TJES
Processo: 5012546-37.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012546-37.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: LIVIANI VILELA AZEVEDO e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ALTO RIO NOVO - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, impetrado em favor de
JULIO FERREIRA BARBOSA,
em face de ato coator proferido pelo
JUÍZO DA
COMARCA DE ALTO RIO NOVO
/ES,
o qual, nos autos da ação penal nº.
0000088-45.2021.8.08.0053
, indeferiu o pedido de liberdade formulado na origem e, via de consequência, manteve a prisão preventiva do paciente, a quem é imputado o crime de homicídio qualificado tentado.

O impetrante requer que seja revogada a prisão preventiva do paciente diante de: 1) alegada ausência dos requisitos do art. 312 do CPP; 2) ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva; 3) ausência de contemporaneidade da motivação da decisão de segregação cautelar; 4) ausência de justa causa para a instauração da ação penal; e ao final requer, 5) arbitramento de honorários devidos à atuação como defensora dativa devidos pela impetração de Habeas Corpus.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 4368689).

O pedido liminar foi indeferido (ID 3950515).

Parecer (ID 4396016), onde a Douta Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Habeas Corpus, impetrado em favor de
JULIO FERREIRA BARBOSA,
em face de ato coator proferido pelo
JUÍZO DA
COMARCA DE ALTO RIO NOVO
/ES,
o qual, nos autos da ação penal nº.
0000088-45.2021.8.08.0053
, indeferiu o pedido de liberdade formulado na origem e, via de consequência, manteve a prisão preventiva do paciente, a quem é imputado o crime de homicídio qualificado tentado.

Conforme consta de cópia da denúncia que se encontra anexada ao ID 4368693, o ora paciente está sendo investigado pela suposta prática de homicídio qualificado tentado com motivação torpe.

O impetrante requer que seja revogada a prisão preventiva do paciente diante de: 1) alegada ausência dos requisitos do art. 312 do CPP; 2) ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva; 3) ausência de contemporaneidade da motivação da decisão de segregação cautelar; 4) ausência de justa causa para a instauração da ação penal; e ao final requer, 5) arbitramento de honorários devidos à atuação como defensora dativa devidos pela impetração de Habeas Corpus.

O impetrante aduz ser evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, ao argumento de ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva. O impetrante alega que a decisão é genérica e não espelha os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Em informações prestadas (ID 4368689), a autoridade apontada coatora faz breve resumo do trâmite processual, destacando que foi indeferido pedido de liberdade provisória em 13/12/2022, realizada AIJ em 31/01/2023 e que os autos se encontram aguardando a apresentação de alegações finais.

A decisão combatida, que decretou a prisão preventiva do paciente, se encontra em ID 4368693, e ao examiná-la pude verificar que se encontram presentes os requisitos do art. 312 do CPP, atendendo a regra constitucional disposta no art. 93, IX da Constituição Federal, não havendo que se falar em ausência de fundamentação.

Transcrevo trecho do ato acoimado de coator:

“No presente caso, a existência do crime e os indícios da autoria estão caracterizados nas provas carreadas aos autos, conforme relatório de investigação acostado no IP 017/21. O depoimento prestado na esfera, as fls. 03/09 indicam que o “
fumus comissi delicti”
está caracterizado.

O “
periculum libertatis
”, da mesma forma, restou demonstrado. As informações constantes dos autos, demonstram a insegurança social que a liberdade do denunciado representa, bem como o fato de Julio ter deixado a Comarca, encontrando-se em local incerto e não sabido até a presente data, de forma que sua prisão é necessária para conveniência da instrução criminal, uma vez que já deixou o distrito da culpa havendo possibilidade de fugir da responsabilidade de responder processualmente aos seus atos.”

Dessa forma, verificada a existência do “
fumus comissi delicti
”, consistente na prova da materialidade e nos indícios de autoria, ilustrados no Inquérito Policial n.º 017/2021, bem como Boletim Unificado n.º 44402392 e declarações de fls. 10 e 74, da ação penal originária.

Consta também da decisão acoimada de coatora a descrição precisa do “periculum libertatis”, consistente na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Conforme foi destacado na inciial acusatória, a motivação do crime, em tese, se relaciona com problemas familiares, o paciente teria cometido o crime a mando de seu patrão, o também denunciado João Paulo Faria Fernandes, que é enteado da vítima.

Desta forma, a necessidade da prisão preventiva da paciente para resguardar a ordem pública resta latente em razão da gravidade concreta do delito de homicídio qualificado tentado, diante de um
modus operandi
extremamente cruel com a vítima.

Portanto, não há que se falar em ausência dos requisitos da prisão preventiva, tampouco em ausência de fundamentação.

Além disso, também estão preenchidos os requisitos descritos no art. 313 do CPP - especificamente, o inciso I do aludido dispositivo -, pois a pena máxima prevista para o crime de homicídio qualificado é superior a 04 (quatro) anos.

Diante da fundamentação retro, também cai por terra a alegação de ausência de justa causa, eis que a denúncia já foi recebida através de decisão bem fundamentada, sendo que os requisitos são os mesmos para a manutenção da segregação cautelar, não havendo a menor possibilidade jurídica de se acolher o pleito de trancamento da ação penal.

A este respeito entende o Colendo STJ: “
O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou prova de materialidade
.” (STJ - AgRg no HC n. 753.138/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.).

Também não assiste melhor sorte à tese defensiva de ausência de contemporaneidade, pois conforme já decidiu este Egrégio Tribunal: “
A mera delonga do desenvolvimento do processo e por consequência o extenso lapso temporal entre os fatos ao acusado imputados e a data de decretação/manutenção da prisão preventiva não significam necessariamente a extemporaneidade da prisão preventiva
”. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210045223, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 20/01/2022).

Além disso, conforme bem destacado no ato acoimado de coator, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar, “
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
” (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2022)

Por fim, a impetrante postula pelo arbitramento de honorários advocatícios por haver impetrado o presente habeas corpus, sendo que atua na defesa do ora paciente, na ação penal principal, na condição de defensora dativa.

No entanto, em que pese o zelo e combatividade da defesa, esta Corte possui o entendimento de que a impetração de habeas corpus contra decisão que não encerra a prestação jurisdicional da autoridade judiciária de primeiro grau não comporta arbitramento de honorários, devendo o seu zelo na condução da defesa do recorrente ser sopesado quando do arbitramento a ser realizado na sentença.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal: “
Não há previsão legal para arbitramento de honorários advocatícios devidos a defensor dativo pela impetração da ação originária de Habeas corpus, devendo a diligência do Douto Causídico ser sopesada pelo Douto Magistrado quando da prolação da sentença na ação penal originária, momento processual adequado para tal feito, onde o zelo do Advogado deverá levado em consideração
.” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210048862, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022).

No mesmo sentido o Colendo STJ: "
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o habeas corpus constitui rito inadequado para discutir o arbitramento de honorários advocatícios para o defensor dativo, porquanto tal matéria não se encontra na esfera de ofensa ou ameaça a direito de locomoção
" (EDcl no RHC 88.880/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 2/8/2018).

Estando, pois, presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva,
DENEGO a O
rdem
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA, ART. 312 DO CPP - MANUTENÇÃO –
HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO
, ART. 121, §2º, I
E IV, C/C ART. 14, II
, DO CP
- DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA –
AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA
CONTEMPORANEIDADE –
IMPOSSIBILIDADE DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – INVIABILIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM HABEAS CORPUS
- ORDEM DENEGADA

1) A decisão que decretou a prisão preventiva foi devidamente fundamentada nas circunstâncias do caso concreto, à luz dos requisitos descritos nos artigos 312 e 313 do CPP, em especial, na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, bem como atende à regra constitucional disposta no art. 93, IX da CF.

2) Inviável o acolhimento da tese de ausência de justa causa, eis que a denúncia foi recebida através de decisão bem fundamentada, sendo que os requisitos são os mesmos para a manutenção da segregação cautelar, havendo nos autos prova certa da materialidade e indícios suficientes de autoria, não havendo possibilidade jurídica de se acolher o pleito de trancamento da ação penal através da via estreita do habeas corpus, situação excepcionalíssima.

3) Não há que se falar em ofensa ao princípio da contemporaneidade, eis que os motivos para a manutenção da prisão preventiva permanecem hígidos, estando demonstrados nas sucessivas decisões de manutenção da segregação cautelar.

4) Presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva, se revela inviável a substituição desta pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do mesmo Código.

5) Não há possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo por impetração de habeas corpus, sendo que o zelo e combatividade do defensor deverão ser levando em consideração no momento correto para o arbitramento que é a sentença, ato judicial que põe termo a atuação do juízo de primeiro grau.

6) Ordem denegada.

DECISÃO

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.